Tribunal: TJES
Processo: 0014197-31.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014197-31.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORLAN ROSSI

APELADO: ESPOLIO DE NELSON GALIMBERTI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) São requisitos legais da demanda de reintegração de posse a prova do exercício de posse anterior pelo autor e o esbulho praticado pelo réu da ação, com consequente privação injusta da posse daquele e indicação de data da privação, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2)Não havendo as comprovações do pretenso esbulho noticiado, cumpre validar a sentença no tocante a improcedência do pedido de reintegração de posse. 3) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DORLAN ROSSI
(fls. (fls. 206/221)), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 202/204v), que, em sede de “ação de reintegração de posse” proposta em face de
ESPÓLIO DE NELSON GALIMBERTI
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela manutenção da gratuidade da justiça outrora deferida e pretende o reexame do édito sentencial sob argumento de que o esbulho restou suficientemente demonstrado nos autos, devendo, portanto, ser reintegrado na posse da área objeto de discussão.

Contrarrazões às fls. 224/226 em que pretende o apelado a revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor/apelante em sentença e o desprovimento do recurso.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, a respeito da insurgência da parte apelada que, em em sede de contrarrazões pugnou pela revogação da gratuidade concedida à parte apelante, registro que “[...]
para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
. [...]
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte,
o que não se verifica neste caso
[...]”(TJES, Agravo de Instrumento n.º 035189005669, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 29/01/2019, DJ 14/02/2019).

Para mais,
“
ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade.
” Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021.”. (AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

Nesta toada, considerando a declaração de hipossuficiência acostada à fl. 18, os documentos de id 6514694 e não tendo o apelado trazido aos autos elementos que afastem o direito em voga, mantenho a benesse outrora deferida.

Ato contínuo, é
cediço que na ação de reintegração de posse, tal como preconiza o art. 561 do CPC/2015, importa tão somente a comprovação, por parte do autor da demanda, do atendimento aos seguintes pressupostos indispensáveis:
i
) a posse;
ii
) o esbulho praticado pelo réu;
iii)
a data do esbulho; e
iv
) a perda da posse. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE POSSE PRETÉRITA E ESBULHO COMPROVADOS PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA RECURSO IMPROVIDO. 1.
A obtenção da medida de reintegração de posse, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC/15, pressupõe a comprovação dos seguintes requisitos: a) posse pretérita pelo autor; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na demanda de manutenção, ou sua perda, na de reintegração.
2. Hipótese concreta em que os elementos de prova carreados aos autos comprovam, satisfatoriamente, a posse pretérita do imóvel pelo autor, bem como a invasão praticada pelo réu, que culminou com a perda da posse pelo primeiro, razão pela qual correta se mostrou a sentença recorrida ao julgar procedente, neste particular, a pretensão autoral. [...] (TJES, Classe: Apelação, 6130070367, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Ademais, dispõe o art. 1.210 do Código Civil que
“
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”, sendo definido ainda pelo mesmo diploma legal em seu art.
1.196 que

“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Nesta toada, é certo que ao apelante cabia a prova inequívoca de sua posse anterior e do alegado esbulho da área rural em litígio.

Do compulsar dos autos extrai-se que, em suas razões recursais,
afirmou o apelante

que era proprietário de imóvel rural situado em Conceição, Distrito de Boapaba, Município de Colatina/ES, e que, após algumas cessões e vendas (formais e informais), teria permanecido com a posse e propriedade do equivalente a 114.800m2. Pontuou que, dentre as negociações que envolveram a propriedade, celebrou contrato verbal para venda de uma fração de
96.000,00m2
ao Sr. Nelson Galimberti e que, perfeita a transação, teria o réu apelado “invadido” sua parte do imóvel, situação que, mesmo após a tentativa amigável de solução, vem sendo mantida por seus herdeiros.

Neste ínterim, imperioso ponderar de plano que, acerca da posse anterior, esta restou incontroversa nos autos, posto que demonstrado pelo apelante tê-la adquirido em decorrência do princípio
saisine
(art. 1.784, CC), circunstância que dispensa a prova de seu exercício fático, consoante jurisprudência g. TJES:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA SAISINE . PERMISSÃO VERBAL DE COMODATO. CESSAÇÃO COM A MORTE. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1 - É possível que o espólio ajuíze ação possessória, posto que, não apenas a propriedade, como também a posse, são transferidas aos herdeiros pelo princípio da saisine , de modo que ainda que estes não tenham exercido fisicamente a posse sobre o bem, é viável a sua defesa perante terceiros. 2 - Comprovada a posse exercida pelo falecido, esta, pelo princípio da saisine , se transmite a seus herdeiros, podendo ser defendida pelo espólio, representado pela inventariante. 3 - Se o Apelado não desocupou o imóvel após o falecimento do Sr. Antônio, nem mesmo depois de ter a sua permanência contestada em ações judiciais, resta caracterizado o esbulho, que perdura desde a data do falecimento. 4 Recurso de Apelação provido, com a inversão dos ônus da sucumbência. (TJ-ES - AC: 00130764420148080021, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/09/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021)

Todavia, no que pertine ao esbulho, sustenta o apelado sua inexistência sob argumento de que, em verdade, fora entabulado entre as partes contrato de cessão de direitos sobre imóveis, datado de 11.07.1989 (fls. 144/146), envolvendo
uma gleba de terreno rural equivalente a 133.059,00m2 na mesma localidade, fato que restou devidamente demonstrado através do documento colacionado às fls. 144/146 do caderno processual. Além disso, colacionou o recorrido aos autos outros indícios da realização de negócio entre as partes, a citar, o recibo e nota promissória de fls. 147 e recibo de fl. 148.

Neste ponto, cabe destacar ainda que o próprio apelante afirmou a inexistência de qualquer registro de seu domínio ou posse sobre a área supostamente esbulhada (fl. 114), o que denota ainda mais fragilidade à alegação de esbulho.

A esse respeito destacou a sentença que:

“Embora a parte autora tenha declarado ter vendido apenas parte da propriedade que herdou, correspondente a 96.0000,00 m2 para Nelson Galimbertti, por meio de contrato verbal, registro que o requerido trouxe à baila cópia do contrato de cessão de direitos sobre imóveis, o qual evidencia que as partes teriam negociado extensão de terra superior a 133.000 m2 (cento e trinta e três nil metros quadrados).

Outrossim, junto à contestação há ainda um recibo subscrito por terceiro, que atesta ter vendido ao falecido Nelson Galimbertti uma terra adquirida do Requerente, fato o qual também corrobora a tese de que o
de cujus
era proprietário e possuidor - de área de terra maior do que aquela citada na peoTi estibular.”

De mais a mais, embora tenha afirmado o apelante que a demonstração do esbulho se daria mediante prova testemunhal, instado a manifestar-se acerca do interesse na produção de provas, quedou-se silente.

Assim, possível concluir que o apelado não adentrou na posse do imóvel de forma clandestina, mas sim por força da realização de um contrato de cessão de direitos, não havendo que se falar em esbulho.

Deste modo, com base no arcabouço probatório carreado aos autos, forçoso concluir que
“(...) Não havendo as comprovações do pretenso esbulho noticiado, cumpre validar a sentença no tocante a improcedência do pedido de reintegração de posse.”
(TJ-MG - AC: 10000205653785002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DORLAN ROSSI
(fls. 206/221) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial guerreado (fls. 202/204v), que julgou improcedente a pretensão inicial de reintegração de posse de área rural equivalente 114.800m2, localizada em Conceição, Distrito de Boapaba, Município de Colatina/ES.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, porém chamo atenção para a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/03/2024 às 13:51:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50024206032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.